Tribunal: TJMT
Processo: 1007777-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007777-83.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELITA BARROS DE AGUIAR - CPF: 797.532.801-49 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, BEM COMO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEITADA ALEGAÇÃO DE NÃO SER CASO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FALTA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO E DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – INSURGÊNCIAS ENFRENTADAS FUNDAMENTADAMENTE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a opção pelo julgamento monocrático por se tratar de tema ligado à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo entendimento está consolidado na Corte Superior, não há motivo para reformar a decisão combatida.

Do mesmo modo, fundamentada e ultrapassada a insurgência acerca da falta de pagamento do prêmioo, tendo em vista posição firme da Corte Superior por meio do Verbete Sumular 257, bem como a fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, para evitar o aviltamento se estipulada sobre o valor da condenação, torna descabida a pretensão recursal.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007777-83.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento indenizatório DPVAT à Autora e também os honorários advocatícios no
quantum
arbitrado na instância de origem.

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, ainda,
a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pela Requerente.

Por fim, defende que o
decisum

afronta os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a decisão

seja reformada nos termos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 32690969).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020